Tribunal: STF
Processo: ARE 1573657
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TEMA 793. PROCEDIMENTO PADRONIZADO. SENTENÇA REFORMADA.” (Recurso nº: 5000341-93.2024.8.13.0249, Rel. Des. Alinne Arquette Leite Novais, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé, j. em 24.6.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 793 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a demanda com base nos seguintes fundamentos (id: 082b75bb ):



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 855178, com repercussão geral reconhecida e que deu origem ao Tema 793, firmou a seguinte tese, com trânsito em julgado em 13/05/2020:



    [...]



    A parte final do julgado ressalvou, expressamente, a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Ocorre que, no caso dos autos, a autora da ação resolveu litigar, apenas, contra o Estado.



    Não é possível direcionar o cumprimento da obrigação para ente público que não compôs o polo passivo da ação, sob pena de se violar frontalmente direitos fundamentais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, contidos no art. 5º, LIV e LV, da CF/88.



    Ademais, vale dizer que, se um pronunciamento judicial determinar o direcionamento da obrigação a terceiro que não integrou o polo passivo, haverá afronta ao art. 506, do Código de Processo Civil, que diz: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.



    Sobre o assunto, vale mencionar, também, que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou, em 28/06/2022 (DJe 30/06/2022), o Agravo Interno no Conflito de Competência 184579/SC. O julgado ficou ementado da seguinte maneira:



    [...]



    Vale destacar, ainda, que a Lei 8.080/90, em seu art. 35, inciso VII, prevê, expressamente, a possibilidade de ressarcimento:



    Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: VII – ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.



    Em suma, não é que não pode haver o direcionamento do cumprimento da obrigação, mas considerando que, no caso, somente o Estado integrou o polo passivo da demanda, soa desarrazoado dar prevalência à repartição de competências entre os entes federativos em relação ao direito à saúde e ao acesso à justiça, devendo estes prevalecerem, sem prejuízo de o Estado buscar o ressarcimento, se for o caso, em momento posterior e por outras vias.



    No que diz a respeito da padronização do medicamento ou insumo, por óbvio que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente público responsável nos termos da repartição de competências existente, conforme já analisado. No entanto, se tratando de requisição de medicamentos ou insumos não padronizados, o Supremo Tribunal Federal escolheu o Recurso Extraordinário 1366243 como representativo de controvérsia e reconheceu a repercussão geral sobre o assunto, que será decidido no futuro, através do Tema 1234 de Repercussão Geral, cuja descrição é a seguinte: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas do SUS, embora registrado na Anvisa.



    O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte os termos dos três acordos, restando decidido que a competência dos medicamentos não incorporados na política pública do SUS será da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos.



    Vale destacar que a decisão consigna que deve ser seguido o valor com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003). Ademais, existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    Nesse cenário, considerando o atual entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, apenas se justificará a inclusão da União no polo passivo das demandas cujo tratamento anual ultrapasse o montante de 210 salários mínimos, observados os parâmetros do PMVG.



    Após a prolação do acórdão referente ao Tema 1234, foram interpostos embargos de declaração, os quais, embora rejeitados, foram acolhidos unicamente para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos na decisão original. O Supremo Tribunal Federal decidiu da seguinte forma:



    [...]



    Dessa forma, a decisão do Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração reafirmou a tese fixada no Tema 1234, sem promover alterações substanciais em seu conteúdo, mas esclarecendo pontos essenciais à sua aplicação prática. O principal avanço foi a modulação dos efeitos da decisão, que agora abrange não apenas os medicamentos não incorporados ao SUS, mas também aqueles já incorporados, garantindo maior uniformidade na definição da competência da Justiça Federal. 



    Importa ressaltar que o STF delimitou expressamente o marco temporal para a aplicação da tese, determinando que a nova diretriz de competência somente será válida para os processos ajuizados após a publicação do acórdão de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, em 11 de outubro de 2024. Tal medida visa resguardar a segurança jurídica e evitar a reabertura de discussões sobre a competência em ações já em andamento antes desse marco.



    Assim, consolidando a normatização estabelecida pelo Tema 1234, tanto para medicamentos padronizados quanto para não padronizados, a inclusão da União no polo passivo das demandas dependerá do valor anual do tratamento do fármaco ou do princípio ativo, observando-se o critério de 210 salários mínimos. Esse parâmetro será aplicável exclusivamente às ações ajuizadas a partir de 11 de outubro de 2024, data da publicação do acórdão de mérito no Diário de Justiça Eletrônico.



    No caso dos autos, tendo sido a ação proposta antes desse marco temporal, deve ser preservada a competência do juízo originário, ao qual a demanda foi inicialmente distribuída. 



    Diante de toda essa normatização e considerando a decisão de observância obrigatória proferida pelo STF no Tema 793 e Tema 1234, passo à análise do caso concreto.



    Analisando os autos, verifica-se que a recorrente requer o fornecimento do procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO, para tratamento de Gonartrose (CID 10 M17.1).



    Analisando os autos, verifico que a parte recorrida demonstrou a necessidade de se submeter ao tratamento proposto, considerando o laudo médico e relatório médico para judicialização do acesso à saúde. Assim, é necessário analisar se o tratamento pleiteado e que foi deferido é incorporado pelo SUS e, ainda, qual ente possui a obrigação de fornecê-lo.



    A análise da RENASES revela que o procedimento pleiteado não está nela descrito especificamente, mas está dentro da cobertura de CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR, que faz parte das AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, pois na SIGTAP consta expressamente a cobertura de dois tipos de ARTROPLASTIA DE JOELHO (inclusive a primária, pleiteada pela parte autora, ora recorrida), conforme códigos 04.08.05.005-5 (ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO) e 04.08.05.006-3 (ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO).



    Logo, diante das questões levantadas e da incontroversa incorporação do procedimento no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, tomando como base o preço do procedimento, deve se dar como componente Especializado, de maneira que não há óbice para que o cumprimento da obrigação se dê pelo Estado.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto para CONDENAR o Estado de Minas Gerais a fornecer, em 15 (quinze) dias, o procedimento, nos termos da indicação médica, sob pena de bloqueio de quantias em caso de descumprimento.



    Sem custas e honorários, com base no art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, a contrario sensu, pois o recorrente não restou vencido em grau recursal.” (grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema 793 da repercussão geral, tendo sido fixada tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.[...] 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1536829 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1506368 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-11-2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-02-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente